Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS. VIOLAÇÃO AO ART. 321, DO CPC. VÍCIO A SER CORRIGIDO. NÃO INDICADO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatada irregularidade na representação processual da autora, cabe ao juiz oportunizar que o vício seja sanado, indicado com precisão o que deve ser corrigido (art. 76, c/c, art. 321, ambos do CPC).
2. A jurisprudência da Corte Superior já se manifestou pela validade da citação realizada por oficial de justiça na sede da empresa ou filial, por intermédio de funcionário que se apresenta como responsável legal, em homenagem à teoria da aparência. (AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
3.De acordo com os artigos 1.748, inciso V e parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil, cabe ao curador propor ações e também defender o curatelado em juízo, cuja atuação depende de autorização judicial ou, aprovação ulterior, na sua falta.
6. Logo, para que o curador ajuíze demanda em favor de pessoa interditada, se faz necessária a autorização do juízo da comarca onde tramita a ação de interdição. No entanto, tal exigência não se mostra imprescindível, ao passo que pode ser suprida através de manifestação ulterior daquele juízo.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.